Tribunal: TJMT
Processo: 1005626-28.2018.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005626-28.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEOCIR DENDENA - CPF: 919.478.711-53 (APELADO), EDERLAINE MIRIAM OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.626.721-73 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - CNPJ: 89.237.911/0001-40 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - CNPJ: 89.237.911/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1005626-28.2018.8.11.0015
– Sinop

Apelante:

BV Financeira SA Credito Financiamento e Investimento

Apelado:

Leocir Dendena

E M E N T A

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO POR PESSOA ESTRANHA À LIDE - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚM. 479, do STJ - FORTUITO INTERNO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ)
.

Configurada a responsabilidade da instituição financeira, de rigor a declaração da quitação do contrato de financiamento entabulado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1005626-28.2018.8.11.0015
– Sinop

Apelante:

BV Financeira SA Credito Financiamento e Investimento

Apelado:

Leocir Dendena

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BV Financeira SA Credito Financiamento e Investimento e
m face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da a
ção de restituição de valor c/c indenização por dano moral que lhe move
Leocir Dendena,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para declarar a quitação do contrato de financiamento n°. 1213394323, condenando a instituição financeira restituir a importância de R$4.111,08 (quatro mil, cento e onze reais e oito centavos), condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais, fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo o autor arcar com 40% e a ré com 60% das referidas verbas.

Inconformado, sustenta o apelante que o comprovante de pagamento apresentado pelo apelado, em relação as parcelas 12 a 26, referente ao contrato de financiamento existente entre as partes, não é idôneo a comprovar o adimplemento da avença.

Assevera que antes de efetuar o pagamento, competia ao apelado certificar quanto a autenticidade do título, não havendo falar em falha na prestação de serviço pela instituição financeira, mormente de fácil percepção que se tratava de um boleto fraudado.

Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado o feito improcedente.

O apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 86737621).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de julho de 2.021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1005626-28.2018.8.11.0015
– Sinop

Apelante:

BV Financeira S.A Credito Financiamento e Investimento

Apelado:

Leocir Dendena

V O T O

Cinge-se dos autos que
Leocir Dendena

moveu
a
ção de restituição de valor c/c indenização por dano moral
contra
BV Financeira S.A Credito Financiamento e Investimento
, aduzindo que as partes firmaram
contrato de financiamento de veículo e que, em 16.04.2018, solicitou a quitação antecipada do financiamento.

Após, relata que recebeu um telefonema da empresa Global Distribuição de Bens e Consumo Ltda, a qual afirmou fazer parte do setor de cobrança da instituição financeira e, após ter confirmado todos seus dados pessoais, lhe enviou um e-mail com o boleto para quitação do financiamento, o qual foi pago.

No entanto, foi surpreendido de que foi vítima do golpe do boleto falso praticado pela referida empresa, motivando a propositura da ação.

Após o trâmite processual, a d. magistrada trilhando no sentido que comprovada a existência de fraude no sistema da instituição financeira, bem como o pagamento de boa-fé efetivado pelo autor, julgou parcialmente procedente a demanda
para declarar a quitação do contrato de financiamento n°. 1213394323, condenando a instituição financeira a restituir a importância de R$4.111,08 (quatro mil, cento e onze reais e oito centavos) ao autor.

Inconformado, sustenta o apelante que o comprovante de pagamento apresentado pelo apelado em relação as parcelas 12 a 26, referente ao contrato de financiamento existente entre as partes, não é idôneo a comprovar o adimplemento da avença.

Assevera que antes de efetuar o pagamento, competia ao apelado certificar quanto a autenticidade do título, não havendo falar em falha na prestação de serviço pela instituição financeira, mormente de fácil percepção que se tratava de um boleto fraudado.

Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado o feito improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ, sendo incontroversa a inversão do ônus da prova no caso, precipuamente ante o fato de inexistir qualquer irresignação do apelante nesse sentido.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, o autor, pretendendo efetuar a quitação do contrato de financiamento, entrou em contato com a instituição financeira e, posteriormente foi contatado pela empresa
Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda. que enviou o boleto para pagamento.

Com efeito, conforme bem ponderado pela d. magistrada sentenciante, apesar da apelante refutar veementemente sua responsabilidade, extrai-se do referido boleto encaminhado ao apelado, a indicação da instituição financeira apelante, constando o seu CNPJ e logomarca no documento (id. 86737535).

Ademais, durante o depoimento pessoal do autor, asseverou que já havia realizado tratativas com a referida empresa em nome da instituição financeira, o que não foi impugnado pela apelante.
Desta forma, tenho que o apelado foi induzido a erro, não havendo como suspeitar que se tratava de fraude.

Cumpre destacar que a existência de fraude perpetrada por terceiros não afasta a responsabilidade do apelante, eis que, não se pode olvidar que a eventual ação de fraudadores, é risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, impossível de ser repassado à vítima.

Além disso, restou incontroverso, ainda, que a empresa Global, detinha todas as informações pessoais do apelado, vindo a confirmar o número do contrato e parcelas em aberto para emissão do boleto, caracterizando falha na segurança dos sistemas internos da apelante, ao permitir que terceiros mal intencionados tenham acesso ao cadastro dos clientes, devendo responder objetivamente, à luz do disposto na Súmula 479 do STJ,
in verbis
: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”.

Neste sentido:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A - QUITAÇÃO ANTECIPADA DAS PARCELAS - PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO POR PESSOA ESTRANHA À LIDE - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. Na esteira da Súmula 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. No caso, caracterizada a falha na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização da instituição financeira pelo valor pago decorrente de emissão de boleto falso, cujas informações pessoais do consumidor encontravam-se em poder da instituição financeira
. (...)”. (TJMG –Rac n. 1.0145.15.024906-1/003, 3ª Câm. Cível, Rel. Des. Judimar Biber, j. 27.09.2018).

Desta forma, configurada a responsabilidade da instituição financeira, de rigor a declaração da quitação do contrato de financiamento entabulado entre as partes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência .

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021